Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-79.2022.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001285-79.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), DANIEL BENTO FERREIRA FILHO - CPF: 006.873.811-00 (APELANTE), VANESSA MARQUES QUEIROZ - CPF: 064.231.941-30 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 096.965.591-60 (APELANTE), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), NADSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 704.527.851-97 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), WALTER MESSIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 964.769.151-34 (ASSISTENTE), LUCY MARA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 008.481.881-60 (ASSISTENTE), PABLO BRAGA MENDES - CPF: 704.376.871-39 (ASSISTENTE), NADSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 704.527.851-97 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES SILVA - CPF: 059.398.341-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – DOIS RÉUS – TRÊS FATOS CRIMINOSOS –
RECURSOS DEFENSIVOS –
1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DO MP SOBRE ALEGADA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RAZÕES FORA DO PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE – 2. TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO A AMBOS OS RÉUS (3º FATO) – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA –

INDÍCIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
IN DUBIO PRO REO
– 3. TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO AO RÉU
DANIEL
(2º FATO) – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (1º FATO) – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 5. PEDIDOS EXCLUSIVOS DO RÉU MATHEUS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICIALIDADE COM A ABSOLVIÇÃO DO 3º FATO – PRELIMINAR DO MP REJEITADA – RECURSO PROVIDOS EM PARTE –CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

A apresentação das razões recursais fora do prazo legal previsto no art. 600 do CPP, constitui mera irregularidade que não se convola em preclusão;

2. Quanto a um dos tráficos de droga narrados na denúncia (3º fato),
“(...) Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.”
(N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023);

3. Quanto ao outro tráfico (2ºfato), i
mpõe-se manter a condenação do apelante, pois, comprovadas a materialidade do tráfico e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemplou prova testemunhal judicializada e pericial quanto à apreensão
de 254,92 gramas de cocaína
;

4.
Configurado o ajuste prévio dos réus, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória pela associação para o tráfico de drogas;

5. Com a
absolvição do apelante
Matheus
quanto ao 3º fato (Tráfico de drogas) e sendo-lhe fixado regime semiaberto em relação ao delito remanescente (Associação para o tráfico), ficam prejudicados o reconhecimento do tráfico privilegiado quanto ao 3º fato e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Daniel Bento Ferreira Filho
e
Matheus Ferreira da Cruz
foram condenados pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
porque praticaram os crimes de
Tráfico de Drogas
(art.
33,
caput
, da Lei Antidrogas – Fatos 2 e 3) e de
Associação ao Tráfico de Drogas
(art. 35, Lei n.º 11.343/06 – Fato 1
).

As reprimendas restaram assim estabelecidas: para
Daniel Bento Ferreira Filho: 10 anos, 10 meses
e
20 dias
de
reclusão
e
1.635 dias-multa
em regime
fechado
(Fatos 1, 2 e 3), e para
Matheus Ferreira da Cruz:

8 anos de reclusão
em regime
fechado
e
1.200 dias-multa
(Fatos 1 e 3).

A defesa de
Daniel Bento Ferreira Filho,
em suas razões, almeja a
absolvição
do crime de
Tráfico de Drogas
(
Fatos 2 e 3
), face à
fragilidade probatória,
ou face à ausência de
reconhecimento pessoal
de
Daniel
em especial, porque não restou indicado nos autos o seu apelido
,
bem como requer a
absolvição
do crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
(
Fato 1
), dada à ausência de comprovação do ânimo associativo (ID 162237027).

Por sua vez, a Defesa de
Matheus Ferreira da Cruz
busca a
absolvição
por ausência de provas, quanto ao crime de
Tráfico de Drogas
(
Fato 3
). Se vencido em tal tese, pretende a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006. Quanto ao crime de
Associação ao Narcotráfico
(
Fato 1
), visa a
absolvição
porque ausente a comprovação do delito. Ao final, solicita o
direito de recorrer em liberdade
(ID 181719661).

Nas
contrarrazões
ministeriais, alega-se
preliminar
de intempestividade das razões recursais do apelante
Matheus,
e no mérito, o
des
provimento
dos apelos de
Daniel
e
Matheus
(ID 162237038 e 182757167).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
parcial provimento
dos recursos, tão somente, para absolver os apelantes
Matheus
e
Daniel
do Fato 3, manifestando-se quanto à preliminar de
não
conhecimento do recurso de
Matheus
levantada pelo MP de1º grau, apenas no corpo do parecer (ID 188782181),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática dos crimes de associação ao tráfico (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) e tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Irresignações defensivas – mérito: PEDIDOS COMUNS: absolvição dos réus pela imputação dos crimes denunciados (associação ao tráfico e tráfico de drogas) – PEDIDOS DO APELANTE MATHEUS: subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei mº 11.343/2006) – concessão do direito para recorrer em liberdade ao argumento de preenchimento dos requisitos legais – com razão parcial os recorrentes – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas dos crimes de associação ao tráfico de drogas (FATO I) e tráfico de entorpecente (FATO II) – declarações testemunhais, prestadas nas fases policial e em juízo, aptas a calcar a condenação – Enunciado Criminal nº 8 do TJMT – dados obtidos a partir de relatórios de investigação, inclusive com dados extraídos de aparelho celular, ilustrando a traficância na forma de associação – caracterização dos delitos do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 – manutenção da sentença condenatória em relação ao FATO I e FATO II descritos na denúncia – prejudicialidade do pedido subsidiário da defesa de MATHEUS – necessidade de absolvição dos réus em relação ao FATO III por ausência de materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecente – precedentes judiciais – manutenção da prisão preventiva do acusado MATHEUS diante dos elementos legais e fáticos que asseguram a custódia – jurisprudência corroborativa –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões recursais, preliminarmente, o Ministério Público pleiteou pelo não conhecimento do recurso do réu
Matheus Ferreira da Cruz
, sob o argumento de que suas razões foram apresentadas fora do prazo legal.

Na hipótese, verifica-se que
Matheus
foi pessoalmente intimado acerca da sentença condenatória no dia 13.11.2022, ocasião em que manifestou o desejo em recorrer (Id. 162237024 - Pág. 2). Diante disso, sua defesa técnica peticionou nos autos almejando apresentar as razões recursais perante esta instância revisora (Id. 162237029), que aportou em 11.9.2023 (Id. 181719661).

Nesse contexto, toma-se como Termo de Apelação, a manifestação do apenado acerca do seu desejo de recorrer da sentença. Portanto,
in casu
, é tempestiva a apelação criminal porque ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, o réu manifestou o desejo de recorrer, de modo que, a apresentação das razões do recurso fora do prazo do art. 600 do CPP é considerada como mera irregularidade.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu que:
“(...) A apresentação tardia das razões do recurso constitui mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo. (STJ, HC nº 207.532/SP) (...)”
(N.U 0000399-52.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Dessa forma, a interposição das razões fora do prazo legal é tida como mera irregularidade, não autorizando o reconhecimento da intempestividade da via impugnativa, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que
Daniel Bento Ferreira Filho
e
Matheus Ferreira da Cruz
até 5.4.2022, em Porto Alegre do Norte/MT, se associaram para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas (
1º fato
).

Outrossim, no dia 25.11.2021, em horário incerto,
Daniel
teve em depósito e remeteu entorpecente (254,92g de cocaína
)
, utilizando-se de terceira pessoa para tanto (
2º fato
). Além disso, no dia 1.º.12.2021, em horário incerto,
Matheus,
cumprindo ordens de
Daniel
,

teve em depósito e vendeu para
Pablo Braga Mendes,

100g
de
maconha
e
10g
de
cocaína
(
3º fato
).

Após o regular trâmite processual,
Daniel
e
Matheus
foram condenados como autores dos crimes de
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas – 2º e 3º fatos) e Associação ao tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/06 – 1º fato). Enquanto

Daniel

foi apenado

com
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.635 dias-multa,
à
Matheus
foi imposta a pena de
8
anos de reclusão, em regime fechado, e 1.200 dias-multa.

Superada a questão preliminar, os apelantes, de forma comum, pleitearam a absolvição da autoria dos crimes por insuficiência probatória e, apenas
Matheus
, almejou o reconhecimento do tráfico privilegiado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

I – TRÁFICO DE DROGAS – 3º FATO

Com relação ao terceiro fato, narrou-se na exordial acusatória que
Matheus
, por ordem de
Daniel
, vendeu 100 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína para
Pablo Braga Mendes,
todavia, embora haja lastro probatório da fase extrajudicial, não houve a ratificação da conduta criminosa sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Em Juízo, os policiais civis inquiridos não souberam testemunhar a respeito do referido evento criminoso. Além do mais, a testemunha
Nadson Rodrigues da Silva
se limitou a narrar circunstâncias referentes ao segundo fato narrado na denúncia e, por sua vez, os réus negaram a autoria delitiva.

Além disso, a testemunha ocular
Pablo Braga Mendes
sequer chegou a ser inquirida em Juízo, porque foi a óbito um mês antes da audiência de instrução e julgamento, de acordo com a certidão de Id. 162236993.

Conforme disposição o art. 155 do CPP:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares (...)”.

Nesse sentido:

“1 – Se as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, a suposições da autoria da narcotraficância por parte da apelada, não há falar em decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito; 2 – Igualmente, inexistindo nos autos elementos suficientes e aptos a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual entre os recorridos [mãe e filho], com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal; Recurso ministerial conhecido e desprovido.” (TJMT. 1000959-86.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Nesse contexto,
“diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição dos apelantes da acusação imputada aos dois, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo.”
(TJMT. 1000036-97.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Diante do quadro que ora me é apresentado, ao menos quanto ao terceiro fato narrado na denúncia, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
, o que impõe a absolvição dos réus quanto ao indigitado fato.

Nesse sentido:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

II – TRÁFICO DE DROGAS (2º fato – Daniel) E ASSOCIAÇÃO PARA TANTO (1º fato – Daniel e Matheus)

Consta na exordial acusatória que
Daniel
e
Matheus
, ao menos

até 5.4.2022, em Porto Alegre do Norte/MT, se associaram para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas (
1º fato
); e, no dia 25.11.2021, em horário incerto,
Daniel
teve em depósito e remeteu entorpecente (254,92g de cocaína
)
, utilizando-se de terceira pessoa para tanto (
2º fato
).

A existência dos crimes (materialidade) de Tráfico de Drogas (
2º fato –

Daniel
) e Associação para tanto (
1º fato –

Daniel
e
Matheus
), estão comprovadas pelo teor dos Boletins de Ocorrência (Id.
162236924, 162236928 e 162236945),

Relatórios de Investigação da Polícia Civil (Id.
162236913, 162236914, 162236918, 162236919, 162236921, 162236930, 162236933, 162236945 – Págs. 26/30, Págs. 106/107 e Pág. 110/112), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 162236945), Relatório de Conversas Telefônicas (Id. 162236930), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 162236945), Auto de Constatação da Droga (Id. 162236945 - Pág. 35), Laudo Definitivo da Droga (Id. 162236945 - Pág. 100/104), Laudo de Confronto Papiloscópico (Id. 162236945 - Pág. 116/119) e Relatório Final (Id. 162236999), corroboradas pelas declarações das testemunhas e dos policiais civis responsáveis pelas investigações (Id. 162236945, 162236916 e 162237000).

Consoante se extrai dos inúmeros Relatórios Investigativos colacionados aos autos (Ids. 162236914, 162236918, 162236919, 162236920, 162236945),
Daniel
fazia parte de um “Conselho” do “Comando Vermelho”, sendo o responsável por financiar os meios de transportes dos envolvidos na entrega de entorpecentes, enquanto
Matheus
,

assumiu o cargo de
líder
da referida facção criminosa, durante um período de tempo em que sua namorada
Bárbara Letícia Silva Pereira
esteve reclusa.

Os policiais civis inquiridos em Juízo,
Lucy Mara Rodrigues de Sousa
e
Walter Messias da
Silva, esclareceram que
Daniel
era conhecido como “
Pezão
” e
Matheus
como “
Fantasma
”, ao passo que as investigações demonstraram o envolvimento de ambos com o
Comando Vermelho.

O policial
Walter Messias da Silva
foi o responsável por realizar a degravação do conteúdo dos celulares apreendidos e esclareceu em Juízo que havia diversos áudios, mensagens, fotos e comprovantes de pagamentos realizados pelos réus, deixando claro que a
“traficância de drogas é o forte deles”
, sendo possível extrai-se a cronologia dos atos praticados. A testemunha narrou, ainda, que em um dos relatórios é possível extrair que
Lucas
(investigado por tráfico de drogas em outros autos) pede para
Daniel
passar-lhe dinheiro de recarga de celular e conserto de moto (corroborando a assertiva dos investigadores de que Daniel seria o responsável na associação por financiar os meios de transportes dos envolvidos na entrega de entorpecentes).

No mesmo sentido, a policial
Lucy Mara Rodrigues de Sousa
esclareceu judicialmente que participou das investigações e prisões de
Nadson
,
Lucas
e
Daniel Barros
, em que foi possível a apreensão de celulares que continham informações sobre os apelantes. As investigações demonstraram que
Nadson
,
Lucas
,
Daniel Barros
e
Bárbara Letícia
tinham contato direto com o réu
Daniel
, já que era o mandante da associação para o tráfico. No mais, ressaltou que o réu
Matheus
seria namorado de
Bárbara Letícia
e que após a prisão dela, ele assumiu a traficância em seu lugar.

Apesar de não ter sido ouvida em Juízo, a testemunha
Pablo Braga Mendes
narrou na delegacia que é integrante do “Comando Vermelho”, responsável por coletar o dinheiro da mensalidade dos integrantes da facção e que o chefe de Porto Alegre do Norte/MT era
Matheus
, pessoa para quem entrega o dinheiro da coleta. Além disso, a testemunha afirmou que
Matheus
repassa o valor das mensalidades e das drogas para “Pezão” (
Daniel
); e que
Bárbara
era a líder daquela localidade, mas foi presa e
Matheus
assumiu seu lugar (Id.

162236915).

Registre-se que as declarações de
Pablo
, isoladamente, não são suficientes para sustentar o édito condenatório (já que ele não foi ouvido em Juízo), contudo, corroboram com as firmes palavras dos policiais civis ouvidos perante a autoridade judiciária, contribuindo para o robusto acervo probatório formado nos autos quanto ao crime de Associação para o tráfico de drogas.

Segundo o
Enunciado nº. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
. 2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24.5.2021). Destaquei.

Premissas em mesa,
não
há como absolver os apelantes da imputação delineada no art. 35 da Lei nº. 11.343/2006, já que os autos contam com fartos elementos de que eles se associaram para, de modo estável, permanente e mediante divisão de tarefas, perpetrar a traficância.

Vale lembrar de que malgrado os apelantes neguem a autoria delitiva, a versão apresentada pela defesa não é suficiente para ilidir o conjunto probatório angariado em desfavor deles, especialmente, diante das inúmeras investigações acima destacadas como também do Relatório Final de Degravação de aparelhos celulares de Id. 162236999, sobejam elementos demonstrativos da habitualidade e estabilidade da associação de ambos os apelantes para fins de cometerem o crime de Tráfico de drogas.

Deste modo, comprovado o ânimo associativo necessário para a configuração do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 a condenação quanto ao primeiro fato narrado na denúncia (Associação para o tráfico) deve ser mantida.

Na sequência, no que diz respeito ao segundo fato narrado na denúncia (Tráfico de drogas praticado por
Daniel
no dia 25.11.2021), narrou-se que ele tinha em depósito e remeteu com o auxílio de
Nadson Rodrigues da Silva
, 254,92 gramas de cocaína.

E sobre isso, tanto em sede policial, quanto em Juízo, a testemunha
Nadson Rodrigues da Silva
admitiu ter sido “contratada” por
Daniel
para transportar o entorpecente até São Félix do Araguaia/MT e que para isso receberia uma quantia em dinheiro, todavia, sequer chegou a entregar a droga no destino final, porque foi interceptado pela polícia.

No que tange à alegação de que não foi realizado o reconhecimento pessoal de
Daniel
, a ponto de vincula-lo o apelido “Pezão”, nota-se do termo de interrogatório devidamente assinado pelo réu (assinatura por coleta de biometria – Id. 162236929) que ficou consignada sua alcunha como “Pezão”. E, a propósito, na ocasião,
Daniel
era acompanhado de advogado particular que também assinou o documento.

Não bastasse, extrai-se do PEP n.º 0002831-62.2010.811.0010, que há inúmeras vinculações de
Daniel
ao apelido “Pezão”, sendo desnecessária a realização de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP.

Não obstante, impossível passar despercebido que a polícia civil realizou inúmeras investigações para identificação dos apelidos, vinculação dos nomes, localização dos endereços e numerais de telefone.

Portanto, concretamente demonstrada a autoria delitiva atribuída a
Daniel
quanto ao

segundo fato narrado na denúncia, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Sobre a matéria, trago o excerto de julgado:

“1.Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra que os apelantes estavam associados, de forma estável e perene, para a prática da traficância, bem como incorreram nesta prática criminosa, posto que guardavam em sua residência substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. A materialidade e a autoria de ambos os delitos ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram diligências investigativas prévias e campanas, aliadas às circunstâncias em que se deu o flagrante delito. (...) 4. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.” (TJMT. 1027308-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

III – DOSIMETRIA

Daniel Bento Ferreira Filho

Malgrado a absolvição do réu
Daniel
quanto ao Tráfico de drogas relativo ao terceiro fato narrado na denúncia, verifica-se que sua reprimenda não sofrerá alterações. Na exordial acusatória, foram narrados dois crimes de Tráfico de drogas (2º e 3º fatos) e, apesar do magistrado sentenciante ter condenado
Daniel
por autoria de ambos, ele deixou de levar isso em consideração ao dosar a reprimenda e não aplicou qualquer espécie de concurso de crimes quanto aos dois tráficos.

Dito isso,
Daniel
permanece condenado como autor dos crimes de
Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas – 2º fato) e Associação ao Tráfico de Drogas (
art. 35, Lei n.º 11.343/06 – 1º fato
), à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
1.635 dias-multa.

Matheus Ferreira da Cruz

Por sua vez,
Matheus
foi denunciado e condenado por apenas um crime de Tráfico de drogas (3º fato), contudo, nesta segunda instância, ele foi absolvido da autoria do indigitado delito, por insuficiência de prova, remanescendo apenas a condenação quanto ao crime de Associação para o tráfico de drogas (1º fato), pela qual foi apenado com
3 anos reclusão, e 700 dias-multa
.

Considerando o
quantum
de pena imposto, mas tratando-se de réu reincidente, fixo o regime prisional
semiaberto
(art. 33, § 2º, CP).

Igualmente, diante da reincidência do réu, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante da absolvição de
Matheus
quanto ao Tráfico de drogas (3º fato), fica prejudicado seu pedido para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 e, igualmente, uma vez fixado regime diverso do fechado, resta prejudicado o pedido para recorrer em liberdade.

V – DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos recursos, para absolver os réus quanto ao terceiro fato narrado na denúncia (Tráfico de drogas – fato 3). Entretanto, mantém-se inalterada, pelas razões expostas, a reprimenda de
Daniel
, que permanece condenado à pena de

10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
1.635 dias-multa
.

Quanto ao réu
Matheus
, remanesce a condenação por Associação para o tráfico, de modo, que fica condenado à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
700 dias-multa
, ficando prejudicados os pedidos de incidência do tráfico privilegiado e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Considerando a
incompatibilidade da segregação cautelar do réu Matheus com o regime prisional ora estabelecido – semiaberto
–,
oficie-se com urgência
o Juízo da Execução Penal Provisória, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024